Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49 E 59). NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. PROSSEGUIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE SUSPENSIVO. PRETENSÃO DE PARALISAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO. OMISSÃO DO FATO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. SUBERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS E MANEJO DO INCIDENTE E DO RECURSO COM O OBJETIVO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO (CPC, ART. 80, II, IV e VII). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Decretado o encerramento da recuperação judicial e mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário, as execuções promovidas em face da antiga recuperanda, não realizado o débito que a afligira durante o processamento do procedimento recuperacional, devem retomar seu fluxo, não ostentando recurso especial manejado em face do acórdão que preservara a sentença que afirmara o encerramento óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo.
2. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração ou no curso da recuperação judicial, o que corrobora a inexistência de óbice ao processamento da pretensão executiva deflagrada em desfavor da empresa após a declaração de encerramento de sua recuperação judicial tendo como objeto crédito germinado após a formulação e deferimento do pedido recuperacional (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. Aferido que a executada omitira relevante fato processual precedente que obstava o acolhimento da pretensão que deduzira visando obstar a consumação da penhora, denotando que tangenciara a verdade e opusera resistência injustificada ao andamento do processo, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois tangenciara a verdade e manejara o incidente e o recurso com o objetivo de obstar o regular trânsito do executivo que lhe é direcionado, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, II, IV e VII, e 81).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Pena por litigância de má-fé aplicada. Unânime.